Tribunal: CARF
Processo: 16832.000985/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000985/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.655 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
PROTEUS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se omissão de receita ou rendimento os valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRER EXCLUSÕES
AO LUCRO LÍQUIDO.
A metodologia de apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido utiliza a receita
bruta para determinar a base de cálculo do Imposto. A receita bruta das vendas,
por sua vez, compreende o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, o resultado auferido nas operações de conta alheia e o preço dos
serviços prestados. Não há que se falar em exclusões ao lucro líquido, haja
vista que seu cálculo não entra na determinação do Lucro Presumido.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO.
SUJEITO PASSIVO.
A simples alteração dos sócios da empresa e de sua razão social, com
manutenção do mesmo CNPJ, não implica ocorrência de sucessão empresarial,
sendo possível o lançamento do principal e da multa de 75%.
PIS, COFINS E CSLL.
Tratando-se de tributações reflexas de irregularidades descritas e analisadas no
lançamento de IRPJ, constantes do mesmo processo, e dada à relação de causa
e efeito, aplica-se o mesmo entendimento ao PIS, à COFINS e à CSLL.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000985/2009-67
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000985/2009-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto,
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata-se do Auto de Infração do IRPJ (fls. 86 a 92) e dos dele decorrentes, PIS/PASEP
(fls. 93 a 98), Cofins (fls. 99 a 103) e CSLL (fls. 104 a 110), lavrados e cientificados em
25/11/2009 (fls. 87, 94, 100 e 105, respectivamente), tendo sido apurados os seguintes
créditos tributários para fatos geradores que teriam ocorrido durante o ano-calendário de
2006:

A descrição dos fatos foi feita no próprio Auto de Infração e no Termo de Constatação
Fiscal a ele anexado (fls. 83 a 85), e dos quais extraí o seguinte:
Auto de Infração do IRPJ e Termo de Constatação Fiscal
“Do procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Oficio, nos termos do
art. 926 do Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração abaixo descrita, aos
dispositivos legais mencionados.”
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000985/2009-67

“A ação fiscal se restringiu ao exame relativo a MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
INCOMPATÍVEL COM A RECEITA DECLARADA e baseou-se nos dados constantes
dos Sistemas da Receita Federal e nos documentos apresentados pelo contribuinte.
Do exame da DIPJ/2007 tributada pelo Lucro Presumido, e em cotejo com os dados
constantes nos Sistemas da Receita Federal e corroborados pelos documentos exibidos
pelo contribuinte no curso da fiscalização, constatou-se divergência entre a receita bruta
declarada no montante R$ 383.182,55 e a movimentação financeira constante da
DCPMF, no mesmo período, no montante de R$ 11.930.401,50.”
A fiscalizada não logrou comprovar a origem dos recursos depositados/creditados, o que
acarretou a presunção legal de omissão de receita operacional, caracterizada por
depósitos bancários sem a devida comprovação de origem, com infração ao disposto no
artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Tributou-se, a título de omissão de receita, os valores correspondentes às diferenças dos
TEDs e Depósitos Bancários e as receitas brutas declaradas na DIPJ/2007, não
registrados em sua contabilidade.
Inconformada, a Interessada apresentou, em 21/12/2009, a Impugnação de fls. 121
a 147, com anexos de fls. 148 a 156, com os seguintes tópicos:
i. Nulidade de lançamento em face da aplicação do princípio da retroatividade
benigna
ii. Não transmissibilidade de penalidade tributária em caso de sucessão
iii. Atuação na prestação de serviços
iv. Inexatidão da base de cálculo do IRPJ lançado de ofício
v. Dedução do CMV, do PIS e da COFINS
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2006
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000985/2009-67

DEPÓSITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRER EXCLUSÕES AO
LUCRO LÍQUIDO.
A metodologia de apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido utiliza a receita bruta para
determinar a base de cálculo do Imposto. A receita bruta das vendas, por sua vez,
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o resultado
auferido nas operações de conta alheia e o preço dos serviços prestados. Não há que se
falar em exclusões ao lucro líquido, haja vista que seu cálculo não entra na
determinação do Lucro Presumido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2006
TROCA DE SÓCIOS. NÃO OCORÊNCIA DE SUCESSÃO. CNPJ ÚNICO. SUJEITO
PASSIVO ÚNICO.
A simples alteração dos sócios da empresa e de sua razão social, com manutenção do
mesmo CNPJ, não implica ocorrência de sucessão empresarial, só sendo possível o
lançamento do principal e da multa de 75% no único sujeito passivo existente.
CPMF. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES APÓS REVOGAÇÃO.
É válida a utilização de informações relativas à CPMF para instaurar procedimento
administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e
contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário
porventura existente, mesmo após a revogação daquela contribuição. No presente caso
as infrações foram constadas com base em extratos bancários fornecidos pelo próprio
contribuinte
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 184), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/10/2015.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente transcreveu os mesmos
argumentos da Impugnação, acrescentando-se apenas a inconformidade da incidência da taxa
SELIC sobre a multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000985/2009-67

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72.
Como consta no relatório, a recorrente basicamente repisou as mesmas alegações
da Impugnação, sem sequer contrapor os fundamentos da decisão recorrida.
Desse modo, por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como
fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância
com o entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
(...)
Da nulidade de lançamento em face da aplicação do princípio da retroatividade
benigna.
A Interessada, em sua impugnação, alega, em suma, que a extinção da CPMF acarretou
revogação tácita dos dispositivos legais insertos na LC 105/2001 e Lei 10.174/2001, que
autorizavam o lançamento do IRPF e do IRPJ com base nesses informes.
Na verdade, foi a própria interessada quem disponibilizou os extratos bancários a partir
dos quais foi gerado o lançamento. Ou seja, não foi com base em informes da CPMF
que foi realizado o lançamento.
Entretanto, no meu entendimento, a revogação da cobrança da CPMF em nada permite
inferir que os dispositivos que autorizam o lançamento do IRPJ com base na análise
daquele tributo, durante a vigência da Lei, também estariam revogados.
Do art. 144 do CTN1 deduz-se que o lançamento de tributo relativamente ao período de
sua vigência é válida, independentemente de sua posterior revogação. Se a própria
cobrança da CPMF é valida, quando o lançamento refere-se a período no qual ela ainda
vigorava, não existe nenhum caminho lógico que leve à conclusão que não poderiam ser
utilizados para lançamentos de IRPJ os dados a ela referentes.
Assim é válida a utilização de informações relativas à CPMF para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, mesmo após a revogação daquela
contribuição.
Da não transmissibilidade da penalidade tributária em caso de sucessão
Em suma, a interessada alega que em lançamento de ofício envolvendo fatos praticados
por empresa sucedida formulado em nome da sucessora, não cabe a aplicação de multa
de ofício, posto que o sucessor não responde por penalidade que deva ser aplicada em
razão de eventual infração cometida pela pessoa jurídica sucedida.
No caso analisado, entretanto, não houve uma sucessão propriamente dita, houve apenas
troca dos sócios e mudança de atividade e razão social. O CNPJ continuou o mesmo,
como se verifica na alteração do contrato social (fl. 148 a 154). Tanto a PROTEUS
DOS MARES COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA EPP, quanto a PROTEUS
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000985/2009-67

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA têm o mesmo CNPJ: 06.166.517/000131.ou
seja, para efeitos de cobrança de multas o CNPJ continua o mesmo e é dele que o fisco
deve cobrar.
Assim, não ocorreu a sucessão, sendo a única possibilidade a eleição da contribuinte
PROTEUS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 06.166.517/000131, como
sujeito passivo do lançamento.
Mesmo no caso de sucessão, que não é o que se verifica no presente caso, a multa seria
cobrada da sucessora. José Eduardo Soares de Melo ressalta que “[...] O direito dos
contribuintes às mudanças societárias não pode servir de instrumento à liberação de
quaisquer ônus fiscais (inclusive penalidades), pois seria muito simples efetuar tais
negócios, com o objetivo de acarretar o desaparecimento dos devedores originários, de
quem nada mais se poderia exigir [...]”. (Curso de Direito Tributário. Editora Dialética,
São Paulo, 1997. p.185/186).
No mesmo sentido entendeu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis
RECURSO ESPECIAL. MULTA TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO DE EMPRESAS.
RESPONSABILIDADE.
OCORRÊNCIA.
DECADÊNCIA.
TEMA
NÃO
ANALISADO. RETORNO DO AUTOS.1. A empresa recorrida interpôs agravo de
instrumento com a finalidade de suspender a exigibilidade dos autos de infração
lavrados contra a empresa a qual sucedeu. Alegou a ausência responsabilidade pelo
pagamento das multas e, também, decadência dos referidos créditos. O Tribunal a quo
acolheu o primeiro argumento, julgando prejudicado o segundo.2. A responsabilidade
tributária não está limitada aos tributos devidos pelos sucedidos, mas também se refere
às multas, moratórias ou de outra espécie, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor.3. Nada obstante os art.
132 e 133 apenas refiramse aos tributos devidos pelo sucedido, o art. 129 dispõe que o
disposto na Seção II do Código Tributário Nacional aplicase por igual aos créditos
tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição, compreendendo o
crédito tributário não apenas as dívidas decorrentes de tributos, mas também de
penalidades pecuniárias (art. 139 c/c § 1o do art. 113 do CTN). REsp 1017186 / SC
Ministro CASTRO MEIRA, em 16/11/2004.
Além disso, estabelece a Nota do Grupo de Trabalho criado pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 8/2010 – RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA no 1 , 17 de dezembro
de 2010:
32. Em relação às multas lançadas de ofício, não há dúvida quanto à responsabilidade
do sucessor pela multa básica aplicada antes do evento sucessório. No mais, tem-se:
a) Multa qualificada aplicada antes do evento sucessório: o sucessor deve responder; b)
Multa básica lançada após o evento: o sucessor responde, independente de se tratar de
mesmo grupo econômico; (grifo meu)
c) Multa qualificada lançada após o evento: o sucessor não responde, salvo se integrante
do mesmo grupo econômico.
Sigo o esclarecimento acima apresentado, entendendo que a sucessora é responsável
pelos infrações cometidas pela sucedida, mesmo quando a multa é aplicada após o
evento da sucessão, quando não há ocorrência de multa qualificada.
Repita-se que no presente caso não ocorreu a sucessão, sendo a única possibilidade a
eleição da contribuinte PROTEUS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ:
06.166.517/000131, como sujeito passivo do lançamento.
Atuação apenas na intermediação de compra e vendas de pescado
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000985/2009-67

Em suma, a Interessada alega que tinha como atividade principal intermediação da
compra e venda de pescados (pregão), que se realizava entre as empresas de pesca
(donos das embarcações pesqueiras) e pequenos varejistas do produto (feirantes,
titulares de microempresas, etc.). Pela prestação dos serviços descritos, auferia
remuneração, a título comissão, que variava de 5% a 8% sobre o total obtido com
pescado comercializado e o valor da receita que a Interessada efetivamente auferia nas
referidas transações comerciais cingese, tão somente, às ditas comissões, o qual
representa o correto valor a ser contabilizado na empresa.
A tributação da totalidade dos depósitos bancários, com a inclusão dos valores
pertencentes a terceiros, tal qual formulada pelo Fisco seria de todo irreal e equivocada.
Em 29/10/2009, por meio do Termo de Intimação Fiscal (fl. 70), a Interessada foi
intimada a comprovar através de sua escrituração, as transações comerciais e apresentar
as respectivas notas fiscais emitidas no período de janeiro a dezembro de 2006.
A Interessada limitou-se a entregar cópia do livro-caixa do período de 05/01/2006 a
30/12/2006.
Na Impugnação, a Interessada afirmou que “a maior parte das embarcações pesqueiras,
que atuam no pólo vendedor, são de propriedade de pessoas físicas e, por isso mesmo
não emitem documentos fiscais para os pregoeiros ou mesmo para os compradores” e
“parcela considerável dos varejistas adquirentes do produto, de igual modo, são pessoas
físicas (feirantes) ou titulares de microempresas, e como tal, dispensados dessas
obrigações acessórias” (fl. 125).
Ela, entretanto, não apresentou qualquer tipo de prova que pudesse comprovar sua
alegação. Mesmo a suposta declaração da associação dos Pregoeiros de Pescados não
foi anexada ao processo. Também não trouxe aos autos os cheques como alega ter feito.
Alegou, ainda, a Interessada, que “a Fiscalização incluiu na base de cálculo da exigência
o valor das transferências entre contas correntes da Impugnante”, porém não apresentou
nenhuma prova de que essas transferências se deram entre suas contas correntes. Mais
ainda, no Termo de Intimação Fiscal de 07/07/2009, à fl. 17, a Interessada foi intimada
a apresentar os extratos bancários de suas contas correntes. Em sua resposta (fl. 17, com
anexos de fls. 18 a 65) apresenta apenas uma conta corrente 77466278, do Banco Real,
dando a entender que esta é sua única conta corrente.
A presunção relativa de omissão de receita com base em depósito bancário de origem
não comprovada, com fulcro no que está disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 19962,
pode ser elidida pelo contribuinte mediante comprovação com documentos hábeis e
idôneos de que o referido depósito não corresponde a omissão de receita. Isso,
entretanto, em nenhum momento é feito pela Interessada.
Portanto, ao Auditor Fiscal Autuante, diante do fato de a Interessada não comprovar a
origem dos recursos creditados/depositados em sua conta corrente, não restou outra
alternativa que não fosse a de considerar esses valores como omissão de receita, por
força do que está disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Da inexatidão da base de cálculo
Resumidamente, a Interessada alega que a Autoridade Autuante não depurou de
eventual lucro obtido das receitas com vendas de pescados o custo da mercadorias
vendidas. Além disso, não teria excluído da base de cálculo do IRPJ e da CSLL as
contribuições para o PIS e a Cofins lançadas de ofício no mesmo procedimento fiscal.
Passo a me pronunciar.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000985/2009-67

Ocorre que a Empresa utiliza-se do método de Lucro Presumido, para cumprir suas
obrigações com o Fisco Federal e não o método de Lucro Real. O lucro real é o lucro
líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. Neste último, sim, há a exclusão do
CMV da Receita de Mercadorias vendidas afim de se obter o resultado operacional
bruto.
A metodologia de apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido, por seu turno, utiliza a
receita bruta para determinar a base de cálculo do Imposto3. A receita bruta das vendas,
por sua vez, compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o
resultado auferido nas operações de conta alheia e o preço dos serviços prestados
(RIR/1999, art. 279 e seu parágrafo único). Não há que se falar em exclusões ao lucro
líquido, haja vista que seu cálculo não entra na determinação do Lucro Presumido.
No mesmo caminho, forma a base de cálculo da CSLL o percentual da receita bruta
auferida no trimestre, excluídas as vendas canceladas, as devoluções de vendas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador dos quais o vendedor dos bens ou prestador de serviços
seja mero depositário, correspondente a 12% ou a 32% (Lei n o 9.249, de 1995, art. 20,
com a redação dada pela Lei n o 10.684, de 2003, art. 22).
Podemos utilizar o mesmo entendimento para afirmar que não se pode excluir da bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL o PIS e a Cofins.
A autoridade Autuante, assim, utilizou o regramento correto para a apuração do IRPJ e
CSLL no auto de infração ora analisado.

Desse modo, não tendo a recorrente trazido quaisquer argumentos ou documentos
aptos a desconstituir os fundamentos de mérito da decisão recorrida, entendo pela sua
manutenção integral.
Acrescenta-se, apenas, que se tratando de tributações reflexas de irregularidades
descritas e analisadas no lançamento de IRPJ, dada à relação de causa e efeito, aplica-se o
mesmo entendimento ao PIS, à Cofins e à CSLL.
Por fim, quanto ao argumento adicional da recorrente, pela ilegalidade da
incidência da taxa SELIC sobre a multa de ofício, tem-se que tal matéria encontra-se
sedimentada no CARF, por meio da Súmula Vinculante no 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000985/2009-67

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 228
DF CARF MF
Original